Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CONSTRUTORA QUEBEC S/A e SCOTT WELLS QUEIROZ
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1001581-84.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA QUEBEC S/A e SCOTT WELLS QUEIROZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000524-44.2021.8.11.0007, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.
Aduzem que o Agravado ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2018623872, oriundo de suposta falta de recolhimento teria sido apurada nos meses de abril e maio de 2015 e o total do crédito corresponde a R$ 1.506.806,63 (um milhão, quinhentos e seis mil e oitocentos e seis reais e sessenta e três centavos)
Sustentam que apresentaram exceção de pré-executividade em razão de suposta nulidade do título que embasa a ação de execução fiscal pelos seguintes motivos:
01) os recorrentes não poderiam ser inseridos no polo passivo da ação, uma vez que não foram considerados responsáveis pelo crédito no Processo Administrativo Tributário que deu origem ao crédito.
02) não houve indicação de qualquer fundamentação ou dispositivo legal que justifique a inclusão dos Agravantes na CDA ou no polo passivo da Execução Fiscal, como exige o inc. III, § 5o, do art. 2o, da LEF c/c inc. III, do art. 202 do CTN;
03) as decisões administrativas que deram lastro ao título são nulas por ausência de fundamentação;
04) ausência dos requisitos de liquidez, exigibilidade e certeza do título executado, tendo em vista que o Pedido de Revisão da Inscrição em Dívida Ativa n.o 57408/54/28/2018 se encontra pendente de julgamento.
Argumentam que diferentemente do que constou na decisão objurgada, as matérias apesentadas podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade, pois é matéria de ordem pública, possui prova pré-constituída e não se faz necessária a dilação probatória para análise da questão posta a apreciação.
Afirmam que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.
No mérito requerem o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelos Agravantes, para extinguir a execução.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretendem os Recorrentes que seja determinada a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do recurso interposto contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes.
Ocorre que, conforme mencionado alhures, a defesa apresentada pelos Agravantes é a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.
No entanto, apesar de regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo ao feito executivo execução com a apresentação da defesa escolhida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal e que o Juízo seja garantido.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
[...]
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução [...].
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.
Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelos devedores nos termos dos dispositivos legais supramencionados.
Deste modo, não demonstrado pela recorrente que a execução fiscal se encontra garantida, entendo não ser possível, por ora, a suspensão do feito originário.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para atribuir efeito suspensivo à execução fiscal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator